Tribunal: TJDFT
Processo: 0732031-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732031-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ D E S P A C H O Compulsados os autos, verifica-se que o processo de referência tramita na Justiça Federal da 1a Região. Ademais, observa-se que este recurso não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais, inexistindo notícia de que o Agravante seja beneficiário da justiça gratuita. Diante desse cenário, e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, esclarecer a competência do TJDFT para o processamento e julgamento deste Agravo de Instrumento e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator